Tribunal: TJPA
Processo: 0030252-14.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030252-14.2008.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: GUILHERME AUGUSTO BRABO LOPES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
PROCESSO N° 0030252-14.2008.8.14.0301.
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ.
APELADO: GUILHERME AUGUSTO BRABO LOPES.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APLICOU MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de Ação Monitória movida em face de Guilherme Augusto Brabo Lopes. A decisão de primeiro grau rejeitou embargos de declaração por ausência dos requisitos legais e impôs multa de 5% sobre o valor da causa, com base no art. 1.026, §3º, do CPC. O apelante sustenta que a reiteração dos embargos decorreu de omissão reiterada do juízo, afastando o caráter protelatório da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §3º, do CPC, diante da reiteração de embargos de declaração que alegam omissão do juízo, sem indício de má-fé ou intenção protelatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que rejeita embargos de declaração integra a sentença, sendo cabível o recurso de apelação, conforme o regime processual vigente.
4. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, §3º, do CPC depende da demonstração de que os embargos de declaração foram opostos com manifesto caráter protelatório, o que não se verifica quando a parte busca suprir omissão reiterada do juízo.
5. A ausência de má-fé e o fato de o embargante ter sido vencedor na demanda indicam que a utilização dos embargos se deu dentro dos limites legais, sem abuso do direito de recorrer.
6. A jurisprudência do STJ orienta que a imposição de multa por embargos protelatórios não é automática, exigindo análise concreta da intenção da parte ao interpor o recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, §3º, do CPC exige a demonstração de que os embargos de declaração foram opostos com manifesto intuito protelatório.
2. A mera reiteração de embargos de declaração diante de omissões não sanadas pelo juízo não configura, por si só, abuso do direito de recorrer.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1705886/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 29.11.2021, DJe 06.12.2021.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém em AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em face de GUILHERME AUGUSTO BRABO LOPES,
A decisão recorrida que rejeitou os Embargos de Declaração oposto pelo apelante, foi proferida nos seguintes termos:
“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, conheço dos embargos, porém, REJEITO-OS, mantendo a decisão impugnada, tendo em vista a ausência de preenchimento de quaisquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC, condenando a embargante ao pagamento de multa no importe de 5% sobre o valor atualizado da causa" com fulcro no art. 1.026, §3 do CPC”.
O apelante BANPARÁ sustenta não haver hipótese para aplicação da multa, tendo em vista que a reiteração dos embargos de declaração decorreu da omissão repetida do Juízo de 1º Grau.
Requereu o conhecimento e provimento da apelação para afastar a multa cominada.
Em contrarrazões, o apelado defende o desprovimento da apelação.
O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão que rejeita os embargos de declaração passa a integrar a sentença e, contra tal ato jurisdicional, o recurso cabível é a Apelação.
Sendo assim, preenchido o pressuposto processual da adequação, bem como os demais requisitos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO.
No mérito, verifico que o apelante sofreu aplicação de multa processual, prevista no §2º do art. 1.026, do CPC, em razão da reiteração dos embargos de declaração.
Todavia, verifico que a reiteração a interposição dos embargos de declaração se deu em razão de omissão do Juízo e não em razão de manifesto caráter protelatório do embargante, o qual, ressalte-se, já recebeu os valores devidos, não se verificando qualquer quantia remanescente a ser perseguida. Verifica-se na realidade o interesse do apelante no julgamento da causa pelo juízo competente, com a finalidade de evitar possíveis alegações de nulidade que venha ensejar ajuizamento de ação rescisória.
Portanto, ausente a má-fé da parte embargante, a fim de utilizar dos embargos de declaração de forma abusiva e protelatória, com o intuito de procrastinar o regular andamento do feito, não se verifica a presença de requisito essencial à aplicação a multa.
Nesse sentido é o entendimento do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. DESCABIMENTO. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não conhecido ou não provido. 3. A aplicação da multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem, até o momento, abusar do direito de recorrer. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1705886 MS 2020/0122331-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2021)
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO a Apelação para reformar o capítulo da sentença que aplicou a multa prevista no art. 1.026, §3 do CPC e afastar a sua cominação em desfavor do apelante, nos termos da fundamentação.
É COMO VOTO.

P.R.I.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 14/04/2025